Tribunal: TJDFT
Processo: 0728790-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728790-44.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO CARPE DIEM RECORRIDO: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESPACHO O recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo após intimação com esta finalidade, uma vez que o comprovante apresentado no ID 71731855 não ostenta o número de referência do processo em questão. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004